Tribunal: STF
Processo: HC 228083
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.



    1. De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    2. De acordo com os autos, o paciente, Policial Militar, de quem se espera a proteção da sociedade e o acirrado combate à criminalidade, é acusado de participar da “organização criminosa ‘Irmandade’”, além de ser apontado como autor de crimes contra a vida. Medidas cautelares lastreadas em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e, consequentemente, a necessidade e adequação da medida.



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.



    4. Além de ter havido sentença de pronúncia, há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, “considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Tribunal do Júri, a complexidade do feito, que apura crimes graves perpetrados no âmbito de uma organização criminosa armada e bem estruturada, atuante em diversas cidades do estado de Minas Gerais, que conta com vários réus - 14 no total, além de várias intercorrências”.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.